Tribunal: CARF
Processo: 10980.726649/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726649/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.161 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ANGELA MARIA RINALDIN NALDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o esgotamento do prazo
de trinta dias, contado de forma contínua e a partir do dia seguinte àquele em
que houve a ciência do acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726649/2013-44
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726649/2013-44

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.296,25, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$8.350,00, detalhadas
na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
[...] a contribuinte foi intimada a comprovar quem foi o paciente do tratamento com
Luiz Fernando Fariniuk, Camila Maria Cequinel, Marcos Henrique Sphair, Marilia
Lacerda G. Apolonio e Luciana Kayser e comprovar a origem do recurso e o efetivo
pagamento das despesas: cópia de cheque nominal, transferência bancária, cartão de
crédito ou extrato bancário com saque assinalado para comprovar o pagamento em
dinheiro.
Em resposta à intimação a contribuinte apresentou declarações dos profissionais nas
quais consta que foi a própria contribuinte a paciente. Em relação à origem do recurso
e o pagamento das despesas a contribuinte apresentou extratos do Banco do Brasil de
janeiro/2009 a dezembro/2009 e do Banco Santander de janeiro/2009 a agosto/2009 e
outubro/2009 a dezembro/2009.
Não acatamos R$ 3.200,00 de Marilia Lacerda G. Apolonio tendo em vista que a
contribuinte foi intimada e não apresentou recibo(s), declaração da profissional ou
cheque(s) nominal. A contribuinte declarou que extraviou os recibos.
Não acatamos R$ 1.500,00 de Luciana Kayser tendo em vista que a contribuinte não
comprovou que arcou financeiramente com a despesa.
- recibo de R$ 500,00 em 14/01 e R$ 500,00 em 12/02 tentou comprovar o pagamento
com saque no Banco do Brasil de R$ 1.000,00 em 09/02. Data do saque e valor
incompatíveis com os recibos;
- recibo de R$ 500,00 em 08/08: não há saque correspondente no extrato do Banco do
Brasil ou do Santander.
Não acatamos R$ 3.000,00 de Camila Maria Cequinel tendo em vista que a
contribuinte não comprovou que arcou financeiramente com a despesa.
- a contribuinte apresentou os seguintes recibos: R$ 920,00 de 23/04/09; R$1.010,00 de
26/08/09 e R$ 1.070,00 de 23/12/09;
- nos extratos do Banco do Brasil e do Santander não há saques correspondentes nas
datas e valores dos recibos;
- a declaração da profissional simplesmente atesta que a contribuinte foi sua cliente
mas não especifica datas e valores pagos.
Não acatamos R$ 700,00 de Luiz Fernando Fariniuk referente ao recibo de
setembro/2009 tendo em vista que não foi localizada a comprovação do pagamento no
extrato de setembro do Banco do Brasil. A contribuinte não apresentou extrato de
setembro do Santander.
Os pagamentos a título de despesas médicas não são comprováveis tão-somente com a
mera exibição de recibos. Além dos recibos é preciso comprovar que a contribuinte
arcou financeiramente com a despesa e qual a origem do recurso financeiro.
Cientificado(a) do lançamento em 09/08/2013, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 04/09/2013.
Em extenso arrazoado afirma que tinha por hábito realizar o pagamento de despesas
médicas em dinheiro e que muitas vezes fazia uso de dinheiro que tinha poupado e tece
considerações acerca de cada uma das despesas glosadas.
1) R$ 700,00 de Luiz Fernando Fariniuk referente ao recibo de setembro/2009: destaca
que a glosa correspondeu a apenas uma de quatro parcelas pagas por tratamento
odontológico e que jhavia assinalado um saque de R$550,00, no Banco do Brasil, valor
bem próximo ao do recibo. Quanto ao extrato do Santander, não o havia apresentado por
lapso do funcionário. Agora o faz e destaca um saque de R$650,00. Afirma que causa
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726649/2013-44

estranheza a glosa de apenas uma parcela, pois o profissional, mediante declaração,
confirmou a realização dos serviços e os pagamentos.
2) R$ 3.000,00 de Camila Maria Cequinel: a fisioterapeuta emitiu os recibos numa
periodicidade diferente daquela em que os pagamentos foram efetuados. Entretanto, a
contribuinte grifou nos extratos os saques utilizados para a realização dos pagamentos e
a profissional firmou declaração confirmando a veracidade de tais informações. Entende
que um mero vício formal nos recibos não tem o condão de afastar a dedutibilidade de
um tratamento feito e cujo pagamento foi comprovado.
3) R$ 1.500,00 de Luciana Kayser: entende que mais uma vez a autoridade lançadora
agiu com incoerência, uma vez que não aceitou a dedução referente a três de seis
parcelas pagas por um tratamento efetivamente ocorrido. O saque ocorrido em fevereiro
(dia 09) é suficiente para arcar com a despesa de fevereiro (em data bastante próxima) e
também do mês anterior. De qualquer forma, a contribuinte já tinha em seu poder
dinheiro poupado de dezembro/2008. O pagamento de 08/08 foi efetuado com saque
realizado em 03/06 (que também cobriu despesa tida em 10/07), observando que a
despesa efetuada em 09/06 foi paga com saque datado de 06/03.
4) R$3.200,00 de Marília Lacerda G. Apolônio: registra que extraviou os recibos e,
como teve desentendimento pessoal com a profissional, não solicitou segundas vias.
Ressalva, entretanto, que foi capaz de comprovar os pagamentos com a apresentação
dos extratos bancários.
Instruindo a impugnação foram juntados os documentos de fls. 10 a 59.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, como no caso, cabe
ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços e/ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada pelo profissional emitente do recibo,
pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo
único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las. Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário
que fossem juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados,
comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com despesas
devidamente identificadas, enfim, documento apto a comprovar, inequivocamente, o
desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo efetue
os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências bancárias, sendo
possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita em dinheiro, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por
pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força probatória de outros
documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência.
Portanto, considerando que na apreciação da prova a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção (Decreto 70.235/1972, art. 29), verifica-se que, no caso, a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726649/2013-44

única coisa que a impugnante conseguiu comprovar foi que realizava saques, mas de
forma alguma logrou vincular, inequivocamente, os saques aos pagamentos que alega
ter realizado. É muito pouco crível que uma pessoa realize um saque em 06 de março
para efetuar um pagamento em 09 de junho, sendo que em 03 de junho foi realizado
outro saque que somente seria utilizado em 08 de agosto, tomando exemplos da
exposição da impugnante.
Ante o exposto, não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas
no lançamento, ônus do sujeito passivo, como acima registrado, inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo.
O sujeito passivo teve ciência do acórdão-recorrido em 14/10/2020, uma quarta-
feira (fls. 86). A partir do primeiro dia útil seguinte, iniciou-se o prazo de trinta dias para
eventual interposição do recurso voluntário (art. 5o, caput e 33, caput do Decreto 70.235/1972).
O trigésimo dia em contagem corrida caiu em 13/11/2020, uma sexta-feira.
Porém, o recurso voluntário somente foi interposto em 18/11/2020, uma quarta-
feira (fls. 91).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726649/2013-44

Fl. 106
DF CARF MF
Original